Tribunal: STJ
Processo: 5087714-34.2021.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050545 - GO(2025/0359004-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE EM
PLENÁRIO POR MENÇÃO A INTERROGATÓRIO DE CORRÉU EM
OUTRO
PROCESSO.
PRECLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DECISÃO DOS
SÚMULA 83/STJ.
JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d8f0939-e58c-4c52-8631-bbb08384d678

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050545 - GO(2025/0359004-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE EM
PLENÁRIO POR MENÇÃO A INTERROGATÓRIO DE CORRÉU EM
OUTRO
PROCESSO.
PRECLUSÃO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DECISÃO DOS
SÚMULA 83/STJ.
JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO QUE DEMANDA
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CLAUDIA SANTOS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.926):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR.
DECISÃO MANIFESTAMENTE
SÚMULA 83/STJ.
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO
NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que a controvérsia é
1.937/1.941
estritamente jurídica e não demanda revolvimento probatório, mas a revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados pelas instâncias ordinárias, sendo admitida
a técnica pela Corte Superior – a revaloração da prova não implica o vedado reexame
do material de conhecimento – citando o REsp n. 878.334/DF.
Argumenta que houve violação do
do Código de Processo Penal,
art. 479
por nulidade absoluta alegável a qualquer tempo e prejuízo
, porque o
in re ipsa
Documento eletrônico VDA55821101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:46
Código de Controle do Documento: 8f4f634a-4fb1-4693-96c8-ecb6a4aed9ae

Ministério Público mencionou conteúdo de interrogatório de corréu em outro processo
sem ciência útil da defesa e sem exibição autorizada, em afronta à paridade de armas,
ao contraditório e à ampla defesa.
Sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
dos autos, por se apoiar em testemunho indireto – boatos de grupos de mensagens –
sem outras provas de autoria, invocando que a soberania dos veredictos não autoriza
decisões dissociadas das provas.
Defende que houve ofensa ao
I,
, do Código de Processo Penal,
art. 492,
b
pois o Juiz Presidente considerou agravante não sustentada oralmente pelo Ministério
Público; aponta também afronta ao
do Código de Processo Penal e requer a
art. 476
exclusão da agravante não submetida ao contraditório.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, para conhecer e dar
provimento ao recurso especial, com observância das prerrogativas da Defensoria
Pública quanto à intimação pessoal e à contagem em dobro de prazos.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Com relação à nulidade por ofensa ao
do CPP, restou consignado na
art. 79
decisão agravada que o Tribunal de origem assim repeliu os argumentos (fls.
):
1.789/1.790
[...]
1 – Inicialmente, aprecio a alegação de nulidade da sessão do júri, uma vez
que a acusação se utilizou de informações que não estavam nos autos, que
constavam no interrogatório do corréu Roger Murilo de Sá, em outro processo,
cuja reprodução nestes autos não foi autorizada pela autoridade judicial condutora
do feito.
Documento eletrônico VDA55821101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:46
Código de Controle do Documento: 8f4f634a-4fb1-4693-96c8-ecb6a4aed9ae

Ressalte-se que o Ministério Público, em
requereu a juntada de
09/12/2024,
vídeo extraído dos autos de origem – ação penal n.o 0074505-88.2018.8.09.0006,
referente ao interrogatório em sessão plenária de Roger Murilo de Sá (mov. 173).
No dia
a apelante foi submetida a julgamento pelo Tribunal do
12/12/2024,
Júri, ocasião em que o Ministério Público, no início dos debates orais, requereu a
transmissão do referido vídeo, tendo a juíza presidente indeferido o pleito, após a
manifestação da defesa, o que foi cumprido durante os debates, não tendo a
defesa, nessa ocasião dos debates, apresentado apartes, tampouco manifestado
irresignação quanto à fala do Ministério Público.
Somente após a apelante ser condenada, depois da leitura da sentença em
plenário, é que a defesa pediu para registrar em ata que o Parquet mencionou
palavras ditas por Roger Murilo de Sá, que estavam na mídia anexada, não
obstante o indeferimento do pedido de exibição, em sessão plenária, do vídeo
juntado na mov. 174.
Ora, a suposta nulidade deveria ter sido arguida imediatamente após a sua
ocorrência, conforme prevê o
do CPP, sob pena de preclusão.
art. 571, inciso VIII,
No caso, a defesa não manifestou sua discordância quanto às menções
feitas pelo Ministério Público nos debates orais nessa ocasião, senão somente
após a leitura da sentença, quando já finalizados os debates orais e já votados os
quesitos. Pelo que ocorreu a preclusão da arguição da suposta nulidade.
Ainda que assim não o fosse, ressalte-se que foi obedecido pelo Parquet o
prazo previsto no
do CPP, sendo a mídia juntada nos autos dia
art. 479
09/12/2024,
além do que, com a disponibilização do referido documento no sistema Projudi, a
defesa pode ter ciência de seu conteúdo, sendo devidamente assegurado o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, não logrou a defesa comprovar que a simples menção feita pelo
Ministério Público foi determinante ou relevante na decisão dos jurados, mormente
porque a mídia não foi exibida em sessão plenária. Sem contar que não existe
vedação legal quanto à menção de fatos correlatos, a título de argumentação,
considerando tratar-se de corréu cujo desmembramento do feito se deu a fim de
otimizar o processamento e julgamento. Sobretudo quando houve o exercício do
contraditório e da ampla defesa tanto no feito correlato quanto no presente.
Aliás, conforme reza o
do CPP: “nenhum ato será declarado nulo, se
art. 593
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Da mesma
forma, segundo a Súmula 523 do STF: “no processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”. De modo que rejeito a aventada nulidade.
[...]
Este Tribunal Superior tem o entendimento de que a demonstração de
efetivo prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal
(AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.561.006/RJ,
), inclusive declarando a validade de julgamento por Tribunal do Júri, mesmo
20/9/2024
havendo nos autos documento juntado pela acusação em desconformidade com o
do CPP, diante da não demonstração pela defesa, de nenhum prejuízo
art. 497
concreto ao réu (EDcl no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.637.288/SP,
.
26/3/2018)
Sendo assim, observado o prazo do
do CPP nos autos, e tendo
art. 479
a Juíza presidente da sessão indeferido a exibição do vídeo, e ainda, não tendo a
defesa manifestado sua discordância quanto às menções feitas pelo Ministério
. Além
Público nos debates orais, as alegações restam superadas pela preclusão
Documento eletrônico VDA55821101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:46
Código de Controle do Documento: 8f4f634a-4fb1-4693-96c8-ecb6a4aed9ae

disso, não logrou a defesa demonstrar em que ponto a mera menção pela acusação
teria sido determinante ou relevante na decisão dos jurados, razão pela qual não se
vislumbra a alegada nulidade.
Nesse ponto, o acórdão de origem encontra-se em conformidade com a
orientação desta Corte Superior, atraindo o óbice da
reforçando o
Súmula 83/STJ,
fundamento de não conhecimento do recurso especial.
Relativamente à alegação de julgamento manifestamente contrário à prova
dos autos, convém registrar que não se afigura manifestamente contrária à prova dos
autos decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto
probatório produzido, e a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento
dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredito (AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.252.411/SP,
25/6/2024)
Assim, a reversão do entendimento ao qual chegou o Tribunal de origem
demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55821101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:46
Código de Controle do Documento: 8f4f634a-4fb1-4693-96c8-ecb6a4aed9ae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359004-7
AREsp 3.050.545 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00745058820188090006 508771434 50877143420218090006
745058820188090006
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ROGER MURILO DE SA
CORRÉU
: ELCIO RIBEIRO FRANCA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CLAUDIA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449:10155821434@
2025/0359004-7 - AREsp 3050545 Petição : 2026/0021011-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:51
Código de Controle do Documento: 0FDA1541-AB9C-4927-A9B0-CAC84F8D608E